Tribunal: TJDFT
Processo: 0005478-68.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. Diante de ausência de atraso na entrega do imóvel, uma vez que todas as divergências foram resolvidas mediante acordo extrajudicial entre as partes, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.
3. Prejudicado o apelo quanto ao pedido de indenização por danos morais.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.